Tribunal: TJSP
Processo: 0020484-41.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CÂMARA SUSCITANTE QUE, TÃO LOGO RECEBEU O RECURSO DECLINOU DA COMPETÊNCIA, INSTAURANDO CONFLITO COM ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA QUE DEVE SER INSTAURADO ENTRE DOIS OU MAIS JUÍZES, COM ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA E OITIVA DO SUSCITADO QUE AO NÃO CONHECER DA COMPETÊNCIA ATRIBUIDA, SUSCITA O CONFLITO. INTELIGÊNCIA

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CÂMARA SUSCITANTE QUE, TÃO LOGO RECEBEU O RECURSO DECLINOU DA COMPETÊNCIA, INSTAURANDO CONFLITO COM ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA QUE DEVE SER INSTAURADO ENTRE DOIS OU MAIS JUÍZES, COM ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA E OITIVA DO SUSCITADO QUE AO NÃO CONHECER DA COMPETÊNCIA ATRIBUIDA, SUSCITA O CONFLITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 66 DO CPC. CONFLITO NÃO CONHECIDO, COM DETEMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À D. CÂMARA SUSCITANTE.